Tribunal: TJMT
Processo: 1007388-71.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007388-71.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[A.J. NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 35.410.061/0001-01 (RECORRENTE), ANNA PAULA FERNANDES DE ANDRADE - CPF: 075.995.866-10 (ADVOGADO), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), LUCI GOMES DA MATA - CPF: 312.949.282-87 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1007388-71.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°
1007388-71.2025.8.11.0003

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Recorridos:
Luci Gomes da Mata e A.J Negócios Digitais Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO MEDIANTE GOLPE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS COM ENGENHARIA SOCIAL. VALORES CREDITADOS EM CONTA DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A autora alegou ter sido vítima de golpe, em que, após contato com suposta empresa de atendimento, valores referentes a empréstimo não solicitado foram creditados em sua conta. Requereu o reconhecimento da inexistência do débito e indenização. A sentença declarou inexistente o débito e determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação de serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira por empréstimo decorrente de fraude praticada por terceiro; (ii) definir se a conduta da autora, ao fornecer dados pessoais a desconhecido, configura culpa exclusiva do consumidor, a afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige, para sua configuração, a demonstração de defeito na prestação de serviço ou ausência de informações claras e adequadas, o que não se verifica no caso concreto.

4.

A autora admitiu ter seguido instruções de terceiro desconhecido em contato não oficial, sem qualquer comprovação de falha nos sistemas ou nos protocolos de segurança da instituição financeira.

5.

Os valores foram efetivamente creditados na conta da autora, que realizou movimentações financeiras sem apresentar evidência de invasão, sequestro de dados ou acesso externo indevido.

6.

A fraude decorre de golpe, caracterizado pela atuação de terceiros fora do controle da instituição financeira, o que configura fortuito externo e afasta o nexo causal.

7.

A conduta imprudente da consumidora, que forneceu voluntariamente seus dados e executou comandos sem diligência, caracteriza culpa exclusiva da vítima e exclui o dever de indenizar.

8.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude depende da demonstração de falha na prestação de serviço. 2. A fraude decorrente de golpe praticado por terceiros, por meio de engenharia social, configura fortuito externo, fora do alcance de previsibilidade e controle da instituição bancária. 3. A culpa exclusiva da vítima, que fornece dados a desconhecidos e movimenta valores em sua conta sem cautela, afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 14, parágrafo 3º, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I, e artigo 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, Conclusão nº 13, DJe nº 11.799, publicado em 1º de outubro de 2024; Processo nº 1046055-17.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 21/05/2025; Processo nº 1057467-31.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 03/06/2024; Processo nº 1019822-35.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1007388-71.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°
1007388-71.2025.8.11.0003

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Recorridas:
Luci Gomes da Mata e A.J Negócios Digitais Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com
de Indenização

por Danos Morais.

Origem:

2
°

Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

S
entença (Id.
309342998
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência do débito discutido nos autos e determinou que a recorrente excluísse o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Recurso Inominado
(Id.
309342999
):
requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id’s.
309343354
e 309343355):

pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1007388-71.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°
1007388-71.2025.8.11.0003

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Recorrido:
Luci Gomes da Mata e A.J Negócios Digitais Ltda

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com
de Indenização

por Danos Morais ajuizada por Luci Gomes da Mata
em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda e
A.J Negócios Digitais Ltda.

Da narrativa dos fatos, verifica-se que a autora relata, em síntese, ter sido vítima de golpe, em fevereiro de 2024. Alega que comprou um sapato junto à
A.J Negócios Digitais Ltda

e, ao entrar em contato com a empresa “Onlivix Ajuda”, seguiu orientações repassadas por uma atendente, ocasião em que surgiu um crédito em sua conta junto à instituição financeira recorrente no valor de R$16.154,19(dezesseis mil centos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), referente a um empréstimo que aduz não ter contratado.

Alega, ainda, que teve sua conta “roubada” e que, a
o constatar tratar-se de fraude, entrou em contato com a instituição financeira com o intuito de reaver o valor transferido, porém, não obteve êxito.

Assim, recorreu ao judiciário buscando a restituição do valor pago indevidamente, bem como para que sejam fixados danos morais.

Em contraponto, a instituição financeira recorridas defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço, alegando culpa exclusiva da parte autora.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva da instituição financeira recorrida, bem como a culpa exclusiva da autora, tendo em vista que seguiu orientações de um terceiro desconhecido e que o valor foi devidamente creditado em sua conta.

Ademais, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo

experimentado pela autora e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora recorrida não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à recorrente ter agido com cautela e checar a procedência da empresa antes de seguir orientações de terceiro desconhecido.
Embora a autora alegue que sua conta foi invadida, não trouxe aos autos qualquer comprovação nesse sentido. O que se observa é que a autora recebeu um valor em sua conta corrente em fevereiro de 2024, contudo somente entrou em contato com a instituição financeira em abril de 2025, afirmando ter sido vítima de golpe.

Ademais, frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Sendo assim,
não há defeito no serviço bancário, tampouco falha nos mecanismos de segurança, mas sim conduta imprudente da consumidora que, ao confiar em terceiros desconhecidos, fornece dados pessoais e executa operações em seu próprio terminal. O risco decorrente de tais práticas, por se encontrar fora da esfera de previsibilidade e controle da instituição financeira, não pode ser transferido ao fornecedor de serviços, sob pena de atribuir responsabilidade irrestrita e ilimitada, o que não se coaduna com o sistema de responsabilidade civil previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO REMOTO E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que, após ser induzida a instalar aplicativo remoto por suposto atendente bancário, sofreu movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária. Pretende a suspensão de cobrança e reparação por danos materiais e morais. II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.
3. Discute-se, ainda, se o caso se amolda à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, diante da
culpa

exclusiva
da
vítima
ou do fortuito externo.
III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha no serviço prestado, especialmente na segurança das operações (Súmula 479/STJ).
5. No caso, a fraude resultou de ato de engenharia social praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou comandos no caixa eletrônico e via aplicativo de acesso remoto.

6. Inexistem nos autos elementos que apontem para vulnerabilidade ou quebra dos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco inércia do banco em prevenir ou mitigar o risco.
7. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, a responsabilidade objetiva da instituição financeira resta afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Ausente violação a direitos da personalidade, a ocorrência, embora lamentável, não enseja compensação por danos morais ou materiais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros depende da comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira."
(N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE WHATSAPP E MENSAGEM – LINKS- TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA
PIX
A
TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 26.12.2023, efetuou a compra de um triciclo elétrico, pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), mas sua compra foi cancelada e o valor restituído no dia 28.12.2023 e que após o cancelamento, recebeu mensagens do suposto fornecedor do produto, momento que forneceu seu número de “WhatsApp” e o fraudador passou a enviar links, contudo, os endereços eletrônicos eram códigos de PIX, que conforme acessava era direcionada para o aplicativo de seu banco e transferências eram feitas.Aduz que, somente após perder o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) veio que a perceber que havia caído em um golpe. 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Em que pese o argumento de que a promovida teria possibilitado a fraude, não é subsistente pelo simples fato de que foram ignoradas medidas de segurança e repasse de informações pessoais, conforme expendido acima. Não há como transferir a responsabilidade à promovida por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência da promovente, quiçá inocência..”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.
4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes.
5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
(...) 1.
No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido
. (N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”(...)(N.U 1019822-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).”

Portanto, incabível a indenização por dano material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo que se falar em responsabilidade por parte da instituição financeira recorrente pelos danos sofridos.

Dessa forma, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recurso.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025